Tribunal: TJDFT
Processo: 0751623-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O não conhecimento da ação rescisória que objetiva desconstituir o título executivo judicial reforça a exigibilidade da obrigação e impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC, de modo que questões apreciadas e decididas no processo originário não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença.
3. A inexigibilidade da obrigação suscitada pela parte executada, com o argumento de inaplicabilidade do Tema 864 do STF, já foi objeto da Apelação na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e, portanto, não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença.
4. É acertada a decisão que ordena que os cálculos dos débitos da Fazenda Pública sigam os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ.
5. Não há anatocismo na aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, pois, a partir daí, haverá incidência da taxa na forma simples, sem cumulação de índices.
6. A atuação do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, tem amparo nas Emendas Constitucionais no 113/21 e 114/2021. Portanto, não há afronta ao princípio da separação dos poderes.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.